Tribunal: STF
Processo: HC 56333
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-22
Data de publicação: 1978-09-22

Ementa:
"Habeas  corpus".  Sentença  condenatória  fundamentada
quer no tocante a condenação, quer no que diz respeito  a  dosimetria
da pena. Improcedencia da alegação de nulidade. Redução de pena a que
não se pode proceder em "habeas corpus", por  depender  do  exame  de
fatos  que  não  pode  ser  feito  em  seu  âmbito.  "Habeas  corpus"
indeferido.